Tribunal: TJES
Processo: 5023670-08.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023670-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER PEREIRA VENTURA BORGES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALSA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. AUTOR ACUSADO DE CRIME INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CÍVEL DO INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5023670-08.2023.8.08.0024

Recorrente: WAGNER PEREIRA VENTURA BORGES

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9802506).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WAGNER PEREIRA VENTURA BORGES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a Administração Pública deve ser responsabilizada por conduta omissiva;
c)
que em caso do acusado não ser civilmente identificado, deve haver uma identificação criminal;
d)
que por negligência do judiciário, a parte foi processada criminalmente indevidamente;
e)
que o réu deve indenizar o autor pelos danos sofridos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de responsabilidade objetiva do Estado por suposta omissão de seus agentes.

Aduz o autor na inicial que tomou conhecimento do ajuizamento de ação penal por parte do Ministério Público que acusava pela prática da conduta descrita no art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 33 da lei nº 11.343/06 conforme processo nº 0004466-35.2020.8.08.0035.

Ocorre que o crime foi cometido pelo Sr. FERNANDO VENTURA DA SILVA (falecido em 11.05.2020), que se atribuiu falsa identidade ao ser preso, alegando ser o Requerente, WAGNER PEREIRA VENTURA, sem que a Autoridade Policial realizasse o procedimento de identificação criminal.

Ante a ausência de antecedentes criminais, o
de cujus
foi preso como réu primário e foi arbitrada fiança de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Que em vários momentos do processo criminal houveram afirmações de que o autor não seria o real acusado, e que mesmo após perícia grafotécnica confirmando que as assinaturas contidas nos termos não fluíra do punho do autor, o Ministério Público pugnou pelo regular prosseguimento do feito.

Pugna então pela condenação do Estado pelos danos morais sofridos.

O Estado sustenta a ausência de falha na atuação dos servidores estaduais.

A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A responsabilidade civil do Estado pode ocorrer de duas formas: objetiva e subjetiva.

A objetiva é a responsabilidade consagrada no art. 37, §6º da CF, resguarda a obrigação das pessoas jurídicas de direito público e privadas prestadoras de serviços públicos de responderem pelos danos causados a terceiros, pelos seus agentes nessa qualidade.

A subjetiva, por sua vez, decorre da omissão em sentido estrito, ou seja, apenas gera responsabilidade estatal subjetiva a omissão que decorra de um dever de fiscalização ou de atuação. Dessa forma, não é atribuída responsabilidade ao Estado por omissão genérica e universal, qual seja toda e qualquer ação.

No presente caso, observo a inexistência de responsabilidade do Estado, pois inexiste comprovação de omissão que pudesse ensejar na referida responsabilização.

Conforme bem fundamento pelo juízo de origem:

"A jurisprudência do E. STF firmou-se no sentido de que
“salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. (STF, ARE 770931 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSOELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 10-10-2014PUBLIC 13-10-2014).”

Ao me debruçar sobre o acervo documental produzido pelas partes, extraio do documento de id Num. 28760799 - Pág. 2 que a denúncia ofertada pelo MPE indicou o Requerente como sendo o responsável pela prática, em tese, de ilícitos penais cometidos no dia 27.02.2020. A denúncia teve amparo no Inquérito Policial com Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha (id Num. 28760799 - Pág. 5). Naquela ocasião, o criminoso foi identificado como WAGNER PEREIRA VENTURA BORGES, sendo certo que nos termos do artigo 3º, da Lei 12.037/2009, não havia necessidade de identificação criminal.

No dia 28.02.2020 foi realizada audiência de custódia no processo 0004466-35.2020.8.08.0035, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada, tendo sido substituída a prisão preventiva pela fixação de diversas medidas cautelares, como se vê do id Num. 28760799 - Pág. 61 e posteriormente concedida a liberdade provisória independentemente de recolhimento de fiança (id Num. 28760799 - Pág. 94).

Em 01.09.2020, foi certificado nos autos da ação criminal que Fernando Ventura da Silva se passava pelo requerente e havia falecido (id Num. 28762328 - Pág. 2), sobrevindo a resposta à acusação com pedido urgente em 24.09.2020 (id Num. 28762328 - Pág. 10), ocasião em que demonstrado o erro na identificação criminal.

O pedido foi reiterado em 05.10.2020 (id Num. 28762330 - Pág. 4), com esclarecimentos de que o criminoso utilizava o nome do autor para manter-se impune.

Vejo que os autos da ação penal em comento tramitaram segundo o devido processo legal, observados o contraditório e ampla defesa, tendo sido inclusive acolhido requerimento de identificação criminal para a melhor elucidação dos fatos, no curso daquele processo.

Assim, feitas tais considerações, no caso sob análise de acordo com as provas carreadas aos autos, entendo que
a priori
, não há se cogitar em erro judiciário, já que cabe ao Poder Judiciário, incluindo o Ministério Público, o estrito cumprimento das leis, apuração das condutas ilícitas e resolução nos conflitos, com aplicação de penas e medidas coercitivas visando impedir a prática dos delitos.

Em regra e por si só, a prisão de uma pessoa, que posteriormente é absolvida, não configura o dever de indenizar.

(...)

A propósito, no caso dos autos vejo que o Requerente sequer foi preso, já que as partes não controvertem que aquela pessoa presa em flagrante delito era o
de cujus
e não o Requerente. Após os elementos trazidos na ação penal, o juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha determinou a realização de perícia grafotécnica para que o pleito pudesse ser melhor esclarecido, sobrevindo laudo em que consignada a existência de falsa identidade no momento da prisão em flagrante.
"

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos
.

Condeno em custas e honorários, os quais suspendo em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)